Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/21. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COMUM. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1085 DO STF. APLICABILIDADE.
1. O empréstimo consignado e o empréstimo com autorização de desconto em conta corrente são modalidades distintas de mútuo, sobretudo no que se refere às condições negociadas entre as partes, posto que no primeiro caso, o credor tem maior garantia quanto ao adimplemento da obrigação, proporcionando ao devedor melhores condições de crédito.
2. O C. STF, no julgamento do Tema 1085 firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. No caso, denota-se que, mesmo com os descontos das parcelas dos empréstimos contratados, o Agravante percebe renda líquida mensal em torno de 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), o que supera o valor do salário-mínimo. Além disso, sua esposa é servidora pública do Distrito Federal e percebe renda mensal líquida no importe de R$ 3.761,16 (três mil, setecentos e sessenta e um reais, e dezesseis centavos), conforme contracheque apresentado nos autos de origem e, como se sabe, o casamento estabelece, entre os cônjuges, a igualdade de direitos e deveres, o que leva a presunção de divisão dos custos de vida (CC, art. 1.511). 3.1. Nesta senda, não vislumbro situação comprometedora do mínimo existencial do Agravante ou da sua família, apta a fundamentar a relativização do contrato de empréstimo comum firmado entre as partes.
4. Não prospera, ainda, o pedido de suspensão de todos os descontos em folha de pagamento e conta corrente, com fundamento na regra prevista nos art. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, pois o aquele procedimento especial não prevê nenhuma medida liminar específica para os casos de superendividamento, a fim de suspender ou reduzir o percentual de eventuais descontos realizados pelos credores. 4.1. Por consequência, a concessão de tutela de urgência nesses casos, fundamenta-se nos mesmos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, os quais, conforme mencionado, não estão presentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.